Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722886-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR EXCEPTO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO D E S P A C H O Em esclarecimento ao despacho de ID 53018697, não obstante garantido o direito de inclusão do presente feito na pauta de julgamento da próxima sessão presencial, há de ser observado o disposto no art. 110, inciso IV, do Regimento Interno deste TJDFT. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator